Tribunal: TJMT
Processo: 1009367-58.2017.8.11.0000
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1009367-58.2017.8.11.0000
Origem: VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE
Agravante: JUAREZ DA SILVA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 13/02/2020
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO.
1. A superveniente sentença prolatada na origem acarreta a perda do objeto do presente agravo de instrumento interposto com o fito de obter a modificação da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
2. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009367-58.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUAREZ DA SILVA - CPF: 334.588.393-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Retificou o parecer oralmente, manifestando pelo recurso ser prejudicado.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020